Tribunal: TJMT
Processo: 1067022-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067022-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA REZENDE - CPF: 459.219.971-53 (RECORRENTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), V2A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.527.654/0001-92 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.
INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CAS
O EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por
ADRIANA APARECIDA REZENDE contra
sentença
do 8o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, que
julgou

procedente
a
reclamação

ajuizada

por
V2A LOCACAO DE VEICULOS LTDA,
condenando
a
recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.895,00
a
título
de
dano
material,
em

razão
de
acidente

automobilístico
. A
recorrente

impugnou

a

origem
do
dano
,
alegando
que
a

avaria

na

tampa
da
carroceria
do
veículo
é anterior
ao

acidente
e
requereu
a
produção
de
prova

pericial
para
elucidar
a
controvérsia
.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

demanda
que
exige

produção
de
prova

pericial

complexa para apuração da origem do dano material alegado
.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas
que
demandem

produção
de
prova

pericial

complexa
,
conforme

artigo
3o da Lei no 9.099/95,
Enunciado
54 do FONAJE e
jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de
Justiça
, que

estabelecem
que a
complexidade
da causa é
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

pelo

direito
material
discutido
.

4.
No
caso

concreto
, a
recorrente

impugnou

especificamente

a

origem
do
dano

na

tampa
da
carroceria
do
veículo
da
parte

autora
,
sendo

imprescindível
a
realização
de
perícia

técnica
para
elucidar
se
a

avaria

decorreu

efetivamente
do
acidente

relatado
,
afastando
a
competência
do
Juizado
Especial.

5.
Diante
da
necessidade
de
prova

pericial
,
impõe
-se o
reconhecimento da incompetência do Juizado Especial C ível e a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51, II, da Lei
no
9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
provido
para
reconhecer

a

incompetência do Juizado Especial Cível e extinguir o processo

sem

resolução
do
mér
ito
.

Tese
de
julgamento
:
1.
A
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa

afasta
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
,
devendo
o
processo

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
.
2.
A
complexidade
da causa é
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

pelo

direi
to
material
discutido
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Artigo
3o e
artigo
51, II, da Lei
no
9.099/95;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ, RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
05/10/2010,
DJe

13/10/2010
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1012999-42.2024.8.11.0002, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valdeci

Moraes

Siqueira
,
julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1001054-07.2021.8.11.0053, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.

Aristeu
Dias Batista
Vilella
,
julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067022-38.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADRIANA APARECIDA REZENDE

Recorrido
:
V2A LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

V2A LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ajuizou

reclamação

em
face de ADRIANA APARECIDA REZENDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

acidente

foi

causado
pela
parte

reclamada
e o
dano
no
veículo
da
parte

reclamante

restou

devidamente

comprovado
,
razão
pela
qual

aquela

deve

arcar
com
os

prejuízos

ca
usados

a

esta
.
Julgou

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.895,00, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
o

dano

na

tampa da carroceria do veícul o da parte

reclamada
é
antigo
e
não

foi

causado

pelo

acidente

noticiado

na

inicial
,
pois
a
altura
dos
automóveis
é a
mesma
e o
amassado
, no
entanto
,
está

em

altura
superior
ao

carro
da
reclamada
,
razão pela qual é necessária a realização de perícia

para ser

comprovado
que
o

referido

dano

foi

efetivamente

causado

por

si
.
Requereu

a

anulação
da
sentença
e o
reconhecimento
da
incompetência
dos
juizados

especiais

ou
,
então
, que
seja

oportunizada
a
produção
da
prova

pericial
.

Contrarrazões

foram

apresentada
s

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artig
o
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

considerar o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

A mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econô
mico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regr
a
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido

é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PROVA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURS
O PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve

ser

aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
se
ndo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art.
35 da Lei
no
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áu
dio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade

de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/202
4)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDA
DE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
im
possibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U
1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
ne
cessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamada

quanto

ao

dano

presente

na

tampa
da
carroceria
do
veículo
da
parte

reclamante
,
mostra
-se
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se, de
fato
, a
referida

avaria

decorreu
do
acidente

noticiado

na

petição

inicial
.

Embora
o
veículo
da
parte

reclamada

tenha

sido
o
causador
do
sinistro

informado

na

inicial
, da simples
análise
das imagens
apresentadas
pela
parte

reclamante
,
nã
o
é
possível

aferir
que
os

danos

presentes

na

carroceria
de
seu

veículo

decorrem

efetivamente
da
aludida

colisão
.

Com as imagens
apresentadas
, o que se
constata
é que o para-
choque

dianteiro
do
automóvel
da
requerida

atingiu

somente
o para-
choque

traseiro

da
autora
, inclusive
causando

avarias
.

Colaciono

abaixo
as imagens
apresentadas

pelas

partes
:

Não
obstante a
isso
,
não
se
pode

afirmar
com a
devida

certeza

que

o

veículo
que
causou
a
colisão

foi

quem

danificou
a
tampa
da
carroceria
,
isto

porque
,
ao
que s
e
verifica
das imagens, o
automóvel
da
traseira

possui

altura
inferior
ao

da
frente
,
ou

seja
,
não
se
pode

simplesmente

presumir
que a
batida

verdadeiramente

ocasionou
a
avaria

na

tampa
da
carroceria
.

O
elemento

probatório

indica
,
mesmo
que
minimamente
,
uma

colisão

leve
entre
os

veículos
,
tanto
é que no
automóvel
da
requerida
se
observa

somente
o
desencaixe
e "
deslocamento
" do para-
choque

dianteiro
.
Não
se
percebe
que
alguma

peça

foi

quebrada
,
tal

como
a grade
do

radiador
(local que,
em

tese
,
iria

colidir

na

tampa

traseira
)
ou

mesmo

quaisquer
dos
faróis
do
veículo
da
recorrente
.

Destaca
-se
não

perder
de vista o
entendimento
de que
o

condutor
que bate
na

traseira
de outro
tem

em

seu

desfavor
a
presunção
de culpa, no
entanto
,
inexiste

presunção
do
dano

efetivamente

causado
.

Portanto
,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
aferir
se, de
fato
,
a

avaria

na

tampa

traseira
do
veículo
da
reclamante

decorre
u
do
acidente

causado
pela
reclamada
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para

reconhecer

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
em

razão
da
complexidade
da causa,
e
julgo

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei no 9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025